Tribunal: TJSP
Processo: 1030792-62.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL - ERRO MÉDICO - Alegação de má prestação de atendimento médico-hospitalar que acarretou sequelas irreversíveis no autor - Anoxia neonatal - Sentença de parcial procedência - Existência de nexo causal entre as sequelas motoras e cognitivas irreversíveis que acometem a criança e o serviço médico prestado - Sequelas graves - Dano moral existente -

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL - ERRO MÉDICO - Alegação de má prestação de atendimento médico-hospitalar que acarretou sequelas irreversíveis no autor - Anoxia neonatal - Sentença de parcial procedência - Existência de nexo causal entre as sequelas motoras e cognitivas irreversíveis que acometem a criança e o serviço médico prestado - Sequelas graves - Dano moral existente - Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano Indenização devida – Majoração dos valores descritos na sentença para R$ 100.000,00 - Fixação mediante utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Pensão mensal vitalícia também devida, ante o quadro médico irreversível que acomete a autora, o que traz, como consequência, a impossibilidade de desenvolver uma profissão e a impossibilidade total e permanente de prover a própria subsistência, além da dependência de cuidados de terceiros - Manutenção nos mesmos parâmetros estabelecidos na r. sentença - Juros e Correção monetária – Nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE – Dano moral - Marco inicial para correção monetária - Incidência desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) – Marco inicial dos juros de mora – Incidência desde o evento danoso (enunciado 54 da Súmula do STJ) - Dano material (pensão) – O termo inicial da obrigação de pagar e a periodicidade do pagamento (mensal), a atualização monetária (IPCA-E) e os juros moratórios (rendimento da caderneta de poupança) incidirão, sobre cada parcela, a partir dos respectivos vencimentos – Recurso de apelação do autor parcialmente provido e recurso de apelação da FESP não provido.